Tribunal: TJSP
Processo: 0014096-96.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor autárquico do SAAE de Sorocaba. Recálculo de horas extras devidas pela autarquia municipal. Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Exclusão da gratificação prevista na Lei Municipal no 10.129/2012 da base de cálculo das horas extraordinárias. Inadmissibilidade. Verba de caráter habitual. Gratificação que é paga a todos que exercem as atividades de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor autárquico do SAAE de Sorocaba. Recálculo de horas extras devidas pela autarquia municipal. Acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Exclusão da gratificação prevista na Lei Municipal no 10.129/2012 da base de cálculo das horas extraordinárias. Inadmissibilidade. Verba de caráter habitual. Gratificação que é paga a todos que exercem as atividades de manutenção e operação dos sistemas de água, esgoto e drenagem, sem distinção ou especificação. Não sendo vantagem pro labore faciendo, mas verba que, em razão de seu caráter geral e permanente, é concedida a todos os servidores da categoria, esta gratificação equivale à verba habitual, não eventual, devendo, portanto, integrar a base de cálculo das horas extras, em estrita obediência ao comando da sentença em cumprimento que determinou a incidência das horas extras sobre todas as verbas habitualmente recebidas. Decisão reformada para rejeitar a impugnação e dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO.